Tribunal: TJDFT
Processo: 0731313-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731313-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX, MARIA DOS ANJOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49562995) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial movida por Condomínio Residencial Onix em desfavor de Maria dos Anjos de Carvalho. Narra o recorrente que é credor fiduciário do imóvel que se pretende leiloar para saldar dívida condominial. Alega que há embargos de declaração pendentes de exame interpostos contra a sentença proferida nos embargos de terceiro por ele opostos, com o objetivo de resguardar seus direitos como proprietário do bem dado como garantia. Requer, assim, a concessão de liminar, de forma a obstar a realização do leilão agendado para os dias 5/9/2023 e 8/9/2023. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, pretende o agravante a obtenção de antecipação de tutela para suspender o leilão do imóvel com garantia fiduciária, sob o fundamento de que os declaratórios manejados em desfavor da sentença proferida, nos embargos de terceiro, estariam pendentes de exame. Reveja-se o teor do ato judicial que o recorrente interpõe o presente recurso (ID 165097162 do processo de referência): Conforme ofício de ID 134810185, deu-se “provimento ao agravo de instrumento, interposto pelo exequente, Condomínio Residencial Ônix, para possibilitar a penhora dos direitos aquisitivos sobre a unidade B07 - 142, do Condomínio Residencial Ônix, alienado fiduciariamente.” Com efeito, o crédito fiduciário é garantia real incidente sobre o imóvel, que tem preferência sobre os demais, à exceção de créditos trabalhistas, tributários, e os advindos do próprio imóvel, tais como as despesas de condomínio. Os débitos cobrados nestes autos são de natureza propter rem, decorrentes da propriedade em si do bem penhorado (ID 134810185), já que os valores cobrados são referentes às contribuições condominiais. Desta forma, o bem em si deve garantir o crédito, independentemente da alteração da titularidade de sua propriedade. De mais a mais, a questão já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou tanto a preferência do crédito tributário sobre o condominial (REsp 1.584.162/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.05.2017), quanto deste sobre o bancário, nos termos da Súmula 478, que dita: “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.” Portanto, o pedido do exequente merece acolhimento. Posto isso, DEFIRO o pedido de direito de preferência, formulado pelo exequente na petição de ID 160572356. Certidão de ônus - ID 136236362. Termo de penhora – ID 138290690 Avaliação do imóvel (ID 141110903) - R$ 72.200,00, em 27/10/2022 Saldo devedor do financiamento (ID 143614573) - R$ 157.788,56 em 22/11/2022 Transcurso do prazo para impugnação à penhora e à avaliação – ID 144673699 Envie-se à hasta pública os direitos aquisitivos do bem penhorado. Remetam-se os autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Estabeleço como preço mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista. Expeçam-se os editais respectivos. Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que o recorrente sequer peticionou requerendo a suspensão do leilão na Instância Singular e, por óbvio, não houve manifestação a respeito do assunto. Assim, o deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na Instância revisora implicaria em inegável supressão de instância. Confira-se ementa de julgado desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO. LEILÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO. I - O pedido de cancelamento do leilão judicial não foi analisado pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A suspensão liminar do leilão foi deferida no agravo de instrumento interposto pelo agravado e a data designada já foi ultrapassada, razão pela qual está prejudicado o presente recurso. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1353330, 07053164920218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta no 31/2009 deste Tribunal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador